Tribunal: STF
Processo: ARE 1535306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE ÔNIBUS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TERCEIRO NÃO USUÁRIO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA — HIPÓTESE DE CONCORRÊNCIA DE CULPAS - ÓBITO DA VÍTIMA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - PENSÃO MENSAL - EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA - DOIS RECURSOS DESPROVIDOS E UM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, decidiu quando do julgamento do RE 591874/MS, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço.



    2 - A concessionária de serviço público de transporte de passageiros não responderá pelos danos causados quando o evento for decorrente de culpa exclusiva do terceiro, de caso fortuito externo ou força maior, bem como poderá ter sua responsabilidade atenuada, caso reste comprovada que a vítima também concorreu para a ocorrência do acidente.



    3 - Caso em que o motorista do ônibus, ao não frear ou sequer reduzir a velocidade, foi imprudente e descumpriu com seus deveres no trânsito, mas a vítima também concorreu para o acidente quando iniciou travessia da avenida sem observar as precauções de segurança.



    4 - Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a mesma deve ser atenuada em razão da existência de concorrência de culpa da vítima, devendo o quantum indenizatório relativo aos danos materiais e morais ser reduzidos em 50% (cinquenta por cento).



    5 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, como a perda sofrida pelos autores e, especialmente o fato de ter sido reconhecida a existência de culpa concorrente da vítima, o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido.



    6 - A Súmula nº. 246, do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.



    7 - Sobre a indenização por danos morais fixada em causa envolvendo responsabilidade extracontratual, incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).



    8 - O STJ possui entendimento de que o marco final do pensionamento por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito deve ser correspondente à expectativa média de vida do brasileiro no momento do seu óbito, conforme a tabela do IBGE, o que, in casu, seria a data em que a vítima completaria 75 anos.



    9 - Recurso da concessionária de serviço público desprovido.



    10 - Recurso dos autores parcialmente provido.



    11 - Recurso da Seguradora desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, V, X, XXII, XXXV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente